Tribunal: TJSP
Processo: 0006171-54.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal leve – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória ou legítima defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Legítima defesa não caracterizada – Recurso parcialmente provido, reduzindo-se a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006171-54.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THOMAZ HENRIQUE MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de THOMAZ HENRIQUE
MAGALHÃES para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantida, no
mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006171-54.2020.8.26.0007
APELANTE: THOMAZ HENRIQUE MAGALHÃES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO
VARA CRIMINAL E DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
VOTO No 35.396
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal leve
Violência
doméstica
Recurso da defesa
Absolvição
Fragilidade
probatória ou legítima defesa
Materialidade e autoria
demonstradas Legítima defesa não caracterizada Recurso
parcialmente provido, reduzindo-se a pena.
A r. sentença de fls. 106/109, cujo relatório
se
adota,
condenou
THOMAZ
HENRIQUE
MAGALHÃES
ao
cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime
inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal,
suspensa a execução da pena por 02 (dois) anos, com as condições de
não frequentar bares, não se ausentar da comarca sem expressa
autorização judicial e comparecer em Juízo mensalmente para
informar e justificar suas atividades.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória ou
atipicidade da conduta, por não ter praticado os fatos narrados na
denúncia. Alternativamente, busca a redução da pena por conta do
comportamento da vítima, que estava embriagada e contribuiu para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
3
tumulto (fls. 113/114).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
130/131), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do apelo, somente para fins de
readequação do cálculo das penas, com a fixação da base no mínimo
legal (fls. 142/146).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 24 de
setembro de 2017, por volta das 22h40min, na Rua Serrana, 785,
cidade Líder, nesta Capital, o apelante e Guilherme Magalhães dos
Santos, prevalecendo-se das relações domésticas, ofenderam a
integridade corporal de Ailton Matheus dos Santos, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Apurou-se que, na data dos fatos, durante
celebração do aniversário da filha de Guilherme, seu pai Ailton
Matheus dos Santos convidou alguns amigos, que estavam na rua,
para participarem da festa.
Guilherme e o apelante, afilhado da vítima,
discordaram de tal atitude e iniciou-se discussão, tendo o apelante
desferido socos no rosto do ofendido e mordido sua orelha esquerda,
enquanto Guilherme lhe deu chutes da costela e na coxa, tendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
4
agressões gerado na vítima lesões de natureza leve.
O processo foi suspenso condicionalmente
em relação a Guilherme (fls. 89).
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
06/08), o laudo de exame de corpo de delito (fls. 12/13) e, sobretudo,
os depoimentos colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
alegou o apelante que chegou na casa de sua mãe, onde ocorria a
festa de sua sobrinha, e viu seu padrasto, alcoolizado e alterado,
arrumando confusão com os convidados, quebrando alguns itens da
casa, arrancando fios de televisão e discutindo com seu irmão
Guilherme, tendo, então, decidido intervir.
Seu padrasto entrou no quarto e retornou na
sua direção e de seus irmãos portando um facão, dizendo que ia matá-
los e os ofendendo. Deu um soco no rosto da vítima e sua mãe
começou a passar mal, o que fez cessar a confusão para que ela fosse
levada ao hospital (fls. 26).
Em Juízo, asseverou que agiu em legítima
defesa, porque o ofendido jogou azulejo da laje na sua direção e foi
com um facão para cima de Guilherme, que precisou de ajuda para
contê-lo. Havia acabado de chegar de viagem e não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
5
embriagado.
Aduziu
que
foram
causadas
lesões
no
ofendido durante a tentativa de imobilizá-lo, o que foi difícil, por ser
ele grande e por estar transtornado.
Perguntado quais agressões praticou contra a
vítima, respondeu que “deu porrada e levou porrada”, acrescentando
que o ofendido é alcoólatra e causava problemas havia muitos anos.
Não registrou boletim de ocorrência das
agressões praticadas pelo ofendido porque precisou levar sua mãe ao
hospital (gravação anexada às fls. 110).
O conjunto probatório coligido, entretanto,
firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
A
vítima
Ailton
Matheus
dos
Santos
asseverou que levou alguns colegas para a festinha de sua neta, mas
houve racismo dos filhos contra eles e por isso deixaram ao local e
foram para um bar. Voltou à festa para buscar uma das convidadas,
que estava com o pé machucado, instante em que o apelante entrou
com uma faca branca que pegou na casa dele, acompanhado de
Guilherme.
Foi agredido apenas pelo apelante com socos
na boca, nariz e olho, e com chutes na costela. Não se lembrou de ter
sido mordido. Guilherme tirou a faca da mão do apelante e entregou
para a Paty. Sua esposa passou mal por ser nervosa e precisou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
6
levada ao hospital (gravação anexada às fls. 110).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal, principalmente se consideradas as
declarações da vítima e o laudo de exame de corpo de delito,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
Como se sabe, a palavra da vítima se reveste
de suma importância para o deslinde do feito, em especial por ter
descrito, no presente caso, de forma objetiva e robusta, a conduta
ilícita perpetrada pelo acusado.
Insta realçar que suas declarações foram
plenamente corroboradas pelo laudo pericial elaborado (fls. 12/13).
Por outro lado e ao contrário do sustentado
pela aguerrida defesa, não restou comprovado que o acusado, por
meios moderados, repeliu injusta agressão perpetrada pelo ofendido,
de molde a caracterizar, por consequência e em seu favor, a almejada
legítima defesa, tese esta que, frise-se, restou totalmente isolada do
conjunto probatório coligido, uma vez que não há qualquer outro
elemento probatório contrário à versão fornecida pela vítima, ou que,
ao menos, pudesse reduzir o seu valor probante.
Importante ressaltar que a legítima defesa é
causa excludente da antijuridicidade e consiste em repelir injusta
agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
7
moderadamente os meios necessários.
Contudo, não ficou demonstrado, sequer
indiciariamente, que a agressão perpetrada pelo acusado ocorreu
com o intuito de repelir qualquer ato da vítima.
Com isso, não trouxe o apelante aos autos
qualquer prova que pudesse favorecê-lo.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte, a condenação pelo crime de lesão
corporal era mesmo imperativa e foi bem lançada, de maneira que o
apelo interposto não merece guarida.
Merece pequeno reparo a dosimetria da pena
levada a efeito.
Na
primeira
fase,
atento
aos
critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, retorno a pena de partida
ao piso, porquanto não evidenciado que a vítima estivesse
embriagada a ponto de ter dificuldade para se defender. Aliás,
embora o apelante negue, declarou o ofendido que ambos estavam
alcoolizados, o que os coloca como “iguais”. Por oportuno, reputo não
demonstrado que a vítima, com seu comportamento, tenha
contribuído ou provocado a prática do delito pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006171-54.2020.8.26.0007 -Voto no 35.396
8
Ao depois, na segunda etapa, pela idade
avançada da vítima, foi escorreita a elevação da pena em 1/6 (um
sexto).
Ausentes, na derradeira fase, causas de
aumento ou diminuição, torno definitiva a pena até então fixada, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Conservo o regime inicial aberto fixado, bem
como a concessão do sursis, porquanto preenchidos os requisitos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de THOMAZ
HENRIQUE MAGALHÃES para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator